Tribunal: STF
Processo: HC 178045
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara da Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104, condenou o paciente a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 975 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça, combinado com o 40, inciso I (tráfico transnacional de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Absolveu-o da imputação versada no artigo 35 (associação para o tráfico) da mencionada Lei, sublinhando a ausência de prova atinente à existência de vínculo estável e permanente entre os denunciados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes. 
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa e proveu, parcialmente, a formalizada pelo Ministério Público, condenando o paciente pelo crime de associação para o tráfico. Afirmou comprovada a materialidade do delito, reportando-se ao conteúdo da interceptação telefônica e depoimentos das testemunhas de acusação. Realçou a integração do paciente ao subgrupo criminoso denominado “célula do porto de santos”. Destacou a quantidade da droga apreendida – 84,10 quilos de cocaína, divididos em 79 tabletes – e os contornos do delito, a evidenciar a preparação e organização preestabelecida. Redimensionou a pena para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 2.331 dias-multa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.421.634/SP. 
    O impetrante sustenta configurada ilegalidade na condenação referente à associação criminosa. Assevera ausentes indicativos de estabilidade, permanência e durabilidade, para configuração do tipo.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja o paciente absolvido do delito de associação para o tráfico, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Tribunal de Justiça assentou a materialidade do crime de associação para o tráfico, reportando-se ao conteúdo de interceptação telefônica e depoimentos das testemunhas de acusação. Destacou a autoria delitiva, concluindo pela integração do paciente ao grupo criminoso denominado “célula do porto de santos”, frisando constatada troca de mensagens texto, por meio de aparelhos de telefonia, entre o paciente e integrantes do grupo, no dia seguinte ao que encontrado o entorpecente, salientando demonstrada ciência da operação ilícita. Ressaltou a quantidade de substância apreendida – 84,10 quilos de cocaína, divididos em 79 tabletes, localizados no interior de container destinado à Espanha –, assentando a empreitada delitiva não eventual, organizada e premeditada. Os elementos são suficientes a configurar a infração definida no artigo 35 da Lei de Drogas, considerada a comprovada estabilidade do vínculo associativo dos agentes. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator